Tribunal: TCU
Processo: 006.243/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 23/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11110/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.243/2023-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acacia Rayza de Carvalho Rodrigues (XXX.261.164-XX); Adauto Cavalcante Menezes (XXX.873.615-XX); Adelino de Bastos Freire Neto (XXX.957.416-XX); Adelson Barbosa dos Santos (XXX.738.131-XX); Adolfo Luis de Carvalho (XXX.480.726-XX); Adriana Santana de Andrade (XXX.953.415-XX); Adriana Soares Ralejo (XXX.654.947-XX); Agamenon Lago Nobrega Junior (XXX.682.392-XX); Ailton Borges Rodrigues Gabriel (XXX.136.818-XX); Alder Luis Perez Cordoba (XXX.180.118-XX); Alessandra dos Santos Belo Reis (XXX.208.382-XX); Alessandro Oliveira de Barros (XXX.409.647-XX); Alex Borges Roque (XXX.396.715-XX); Alex Sandro Forghieri (XXX.662.479-XX); Alex Santiago Nina (XXX.979.982-XX); Alexandre Dal Forno Mastella (XXX.989.410-XX); Alexandre Firmino Diogenes (XXX.012.824-XX); Alexandro Alves Miranda Junior (XXX.482.407-XX); Alexsandro de Araujo Gomes (XXX.670.952-XX); Aline Carvalho de Castro (XXX.056.291-XX); Aline Patricia da Silva (XXX.113.024-XX); Aline da Cruz Dias (XXX.856.902-XX); Aline da Silva Santos (XXX.155.995-XX); Alisson Sousa Matos (XXX.414.115-XX); Allan Marcus Vale (XXX.838.217-XX); Allana de Azevedo Trajano (XXX.482.211-XX); Aloizio Soares Ferreira (XXX.242.106-XX); Amanda Silveira Moraes (XXX.762.057-XX); Amelia Luana da Silva Rodrigues Sales (XXX.559.291-XX); Amison Rick Lopes da Silva (XXX.055.194-XX); Ana Alice Rodrigues Sobreira (XXX.411.944-XX); Ana Beatriz Bastos Montezuma (XXX.481.103-XX); Ana Carolina Nicolau de Oliveira Araujo (XXX.530.201-XX); Ana Claudia Oliveira Carreira Nishiyama (XXX.555.668-XX); Ana Edilza Aquino de Sousa (XXX.107.153-XX); Ana Karenina Quintao de Matos Dias Nonaka (XXX.655.226-XX); Ana Luisa Amorim Ribeiro (XXX.274.381-XX); Ana Luisa Fogarolli Rodrigues da Cunha (XXX.258.861-XX); Ana Luiza Reis Bede (XXX.753.938-XX); Ana Luzia Ferreira Farias (XXX.039.042-XX); Ana Paula Franttini Garcia Moreno Guimaraes (XXX.084.211-XX); Ana Rita Ribeiro de Araujo Cordeiro (XXX.493.034-XX); Ana Virginia Camargo Bueno (XXX.810.227-XX); Ananias Costa Oliveira (XXX.417.822-XX); Anapaula de Paula Arruda (XXX.638.266-XX); Anderson Polo de Faria (XXX.609.237-XX); Anderson Rodrigues Alves (XXX.232.477-XX); Anderson Romario Torres Carvalho (XXX.718.284-XX); Anderson Silva Matos (XXX.049.857-XX); Andiara Pereira dos Santos Cardoso (XXX.277.601-XX); Andre Augusto Bertoni (XXX.686.301-XX); Andre Luis Melo dos Santos (XXX.892.825-XX); Andre Luiz Aguiar Sousa (XXX.588.304-XX); Andre Luiz Appel (XXX.704.919-XX); Andre Luiz Santos Daltro (XXX.491.155-XX); Andre Schwanz de Lima (XXX.011.087-XX); Andrea Doyle Louzada de Mattos Dodebei Aymonin (XXX.992.347-XX); Andrea Reboucas Rocha (XXX.415.455-XX); Andrea Vieira (XXX.472.977-XX); Andreia Correa de Araujo (XXX.269.327-XX); Andreia Silva de Araujo (XXX.883.545-XX); Andressa Samara Masiero Zamberlan (XXX.617.212-XX); Angela Maria Chaves Miranda (XXX.527.102-XX); Angelica Paiva Pamplona Damasceno (XXX.991.027-XX); Anna Gabriella de Souza Cordeiro (XXX.406.154-XX); Antonio Claudio Ferreira (XXX.149.431-XX); Antonio Joao Cordeiro Barbosa Junior (XXX.785.252-XX); Antonio Jovino Santos da Silva (XXX.100.052-XX); Antonio Salema de Medeiros Galvao Filho (XXX.627.484-XX); Antonio Vieira de Brito Netto (XXX.669.165-XX); Apoliano Carvalho de Santana (XXX.625.335-XX); Ariane Abreu Lima (XXX.945.765-XX); Ariane Ferreira Lacerda (XXX.531.234-XX); Aristotheles Pantoja de Almeida (XXX.070.992-XX); Arlan Jorge de Jesus Rocha (XXX.522.315-XX); Arnaldo Jose Cambraia Neto (XXX.310.016-XX); Arthur Benfica Senra (XXX.939.426-XX); Artur Falqueto Sonsin (XXX.343.482-XX); Augusto Costa Silva (XXX.756.681-XX); Augusto Fagundes da Silva dos Santos (XXX.110.135-XX); Auriane do Socorro Costa Pinto (XXX.707.772-XX); Auristela Carla de Miranda (XXX.017.894-XX); Ayla Catharine de Assis (XXX.295.246-XX); Beatriz Rodrigues (XXX.151.059-XX); Beethoven Gabriel Xavier Alves (XXX.427.925-XX); Bessy Jamileth Sagastume Gomes (XXX.671.584-XX); Bianka de Oliveira Soares (XXX.728.647-XX); Bianka de Oliveira Soares (XXX.728.647-XX); Brenner Brunetto Oliveira Silveira (XXX.351.891-XX); Breno Kaique Donato dos Santos (XXX.079.685-XX); Bruna Leal Sibemberg (XXX.681.680-XX); Bruna Maria Santos de Oliveira (XXX.875.235-XX); Bruna Neves Sa (XXX.079.471-XX); Bruna de Oliveira Goncalves (XXX.683.776-XX); Brunna Luiza Silva (XXX.098.481-XX); Bruno Carvalho Neves (XXX.873.348-XX); Bruno Couto de Oliveira (XXX.496.287-XX); Bruno Henrique de Oliveira (XXX.406.701-XX); Bruno Monsores dos Santos (XXX.100.357-XX); Bruno de Oliveira Figueiredo (XXX.741.397-XX); Camila Alice de Andrade (XXX.175.874-XX); Camila Carneiro Vaz (XXX.172.581-XX); Camila de Oliveira Silva (XXX.688.631-XX); Camila de Oliveira Vieira (XXX.718.958-XX); Camila dos Santos Rodrigues (XXX.396.235-XX); Candida Andrade de Moraes (XXX.104.235-XX); Carine Ramos da Silva (XXX.726.255-XX); Carla Taiana Araujo Vila Nova (XXX.471.935-XX); Carlos Eduardo Leal de Souza (XXX.747.857-XX); Carlos Eduardo Lins Franca Piau (XXX.435.285-XX); Carlos Eduardo Somlo (XXX.588.367-XX); Carlos Ferreira Ritter (XXX.038.467-XX); Carlos Henrique Felicio Poncio (XXX.183.369-XX); Carlos Magno Naglis Vieira (XXX.139.591-XX); Carlos Mario Marquez Sosa (XXX.942.167-XX); Carlos Marlon Silva Santos (XXX.915.025-XX); Carolina Bezerra Machado (XXX.861.717-XX); Carolina Jose Maria (XXX.001.198-XX); Carolina Martins Marinho (XXX.941.208-XX); Carolina Simoes Galvanese (XXX.598.308-XX); Carolina de Albuquerque (XXX.998.278-XX); Caroline Pessoa da Silva (XXX.300.472-XX); Caroline Santos Silva (XXX.645.905-XX); Caroline Soares da Silva (XXX.028.867-XX); Cassia Angelica Galindo Curvelo (XXX.954.513-XX); Cassio Andrade Furukawa (XXX.736.968-XX); Catia Brinckmann (XXX.559.679-XX); Catia Micheli Santos de Queiroz (XXX.475.090-XX); Cecilia Silva Ludugero (XXX.555.365-XX); Celso Cardoso de Lima Junior (XXX.752.459-XX); Charlene Bezerra dos Santos (XXX.223.802-XX); Chiara Rodrigues da Silva (XXX.421.901-XX); Cintia Lima Crescencio (XXX.812.820-XX); Cirlene Baia Pereira de Oliveira (XXX.762.142-XX); Clarissa de Araujo Moura (XXX.873.124-XX); Claudia de Souza Pinheiro (XXX.183.205-XX); Claudio Ricardo Menezes Filgueiras (XXX.471.045-XX); Clauria Rodrigues Brito de Souza (XXX.751.122-XX); Cristiane Mileo Batistela Gouvea (XXX.498.878-XX); Cristiane Nunes da Silva (XXX.495.822-XX); Cristina Camargo Pereira (XXX.270.721-XX); Cyva Cynara dos Santos Lima (XXX.296.824-XX); Daciane Alves Pereira (XXX.868.383-XX); Dafne Garcia Pereira (XXX.186.388-XX); Daianne Jessica Diniz (XXX.361.904-XX); Daniel Alberto Santos e Santos (XXX.089.575-XX); Daniel Kenny Maximo Alves (XXX.696.548-XX); Daniel Mendes Gomes (XXX.822.208-XX); Daniel Neto Francisco (XXX.537.427-XX); Daniel da Fonseca Costa Campelo (XXX.547.297-XX); Daniela Binda Xavier (XXX.875.466-XX); Daniela Rainerio Subrinho de Oliveira Pereira (XXX.548.952-XX); Danilo Dias (XXX.474.255-XX); Danilo Ramos da Rocha (XXX.794.172-XX); Danilo Trabuco do Amaral (XXX.981.618-XX); Danubio Gomes da Silva (XXX.455.624-XX); Davidson de Oliveira Franca Junior (XXX.630.285-XX); Dayanne Vieira de Oliveira (XXX.939.736-XX); Deborah Ribeiro Bambil (XXX.434.891-XX); Deusodete Rita da Silva Aimi (XXX.716.627-XX); Diane Ivanise Fiamoncini (XXX.116.730-XX); Dicla Naate da Silva (XXX.650.344-XX); Diego Daltro Conceicao (XXX.898.775-XX); Diego Goncalves Oliveira Souza (XXX.203.375-XX); Diego Kian (XXX.222.668-XX); Digmar Elena Jimenez Agreda (XXX.584.019-XX); Diogo Burigo Almeida (XXX.445.588-XX); Diogo Nogueira (XXX.806.047-XX); Diones Bernardes dos Santos Motta (XXX.911.737-XX); Djalma Lucas de Sousa Maia (XXX.932.625-XX); Douglas Borges de Vasconcelos (XXX.590.848-XX); Douglas Ferreira Brum (XXX.981.557-XX); Douglas Oliveira Callegari (XXX.845.716-XX); Douglas Sampaio dos Santos (XXX.006.657-XX); Douglas Silva Brito Barbosa (XXX.535.221-XX); Douglas da Costa Gontijo (XXX.519.596-XX); Eder Bart Sousa da Cruz (XXX.290.882-XX); Edilene Macedo Cordeiro Figueiredo (XXX.259.252-XX); Edilon Mendes Nunes (XXX.654.674-XX); Edna Lima de Amorim (XXX.296.852-XX); Edson Nogueira Nonato (XXX.759.315-XX); Eduardo Alexandre do Nascimento (XXX.610.174-XX); Eduardo Garcia Lopes Silva (XXX.583.301-XX); Edvaldo Araujo Nunes (XXX.465.902-XX); Elaine Moura da Silva (XXX.024.132-XX); Elen Coutinho Barbosa (XXX.680.645-XX); Elen Petean Parmejiani (XXX.509.751-XX); Eleonora Menicucci de Oliveira (XXX.442.096-XX); Eliane Ferreira da Silva Santos Barbosa (XXX.138.225-XX); Eliane Maria Diniz Campos (XXX.844.686-XX); Elias Alfama Vaz Moniz (XXX.678.227-XX); Eliel Cleberson da Silva Nery (XXX.975.652-XX); Elisangela de Lima Silva (XXX.930.666-XX); Elizabete Rodrigues Gurgel dos Santos (XXX.813.134-XX); Ellen Carolinie Gomes e Silva (XXX.602.932-XX); Elua Ramos Coutinho (XXX.312.847-XX); Emanoel Jose Ferreira da Conceicao (XXX.016.143-XX); Emerson Fernandes Pereira (XXX.089.106-XX); Emidio Jose Gomes (XXX.809.313-XX); Emilene Ribeiro Queiroz Nunes (XXX.974.347-XX); Emilio Jorge Fank (XXX.483.349-XX); Emmanoella Costa Guarana Araujo (XXX.841.974-XX); Emyli Dosso Joaquim (XXX.449.758-XX); Ender Lucas Ferreira (XXX.602.266-XX); Enoc Lima do Rego (XXX.798.075-XX); Enoque Pires Ribeiro (XXX.929.453-XX); Erialdo de Oliveira Feitosa (XXX.555.763-XX); Erick Rocha Vieira (XXX.337.641-XX); Erika Rodrigues de Sousa (XXX.389.771-XX); Erisvaldo Ramalho dos Santos Junior (XXX.674.404-XX); Ermeson Henrique Silva dos Reis (XXX.203.204-XX); Estefany Carvalho da Silva (XXX.543.832-XX); Estelina Barros Jardim (XXX.705.041-XX); Euller de Sa Barros (XXX.225.641-XX); Everton Francisco Ferreira Santiago (XXX.475.537-XX); Everton Galhoti Coelho (XXX.362.159-XX); Everton Hilo de Souza (XXX.932.815-XX); Fabio Lacerda Juca (XXX.178.092-XX); Fabio Theoto Rocha (XXX.343.088-XX); Fabio Viana Castro (XXX.322.221-XX); Fabricia Kelly Cabral Moraes (XXX.137.212-XX); Fabricia Pereira Nascimento Lisboa (XXX.659.316-XX); Fabricio Antonio Oliveira dos Santos (XXX.335.295-XX); Fabricio Vieira Pontes (XXX.211.157-XX); Faiane Rodrigues de Sa Kriiger (XXX.773.392-XX); Fatima Maria Pereira de Rezende (XXX.887.746-XX); Felipe Monte do Nascimento (XXX.772.002-XX); Felipe Tavares de Moraes (XXX.462.732-XX); Felipe de Souza Silva (XXX.554.456-XX); Fellipe Roland Pereira (XXX.354.972-XX); Fernanda Araujo Franca (XXX.736.821-XX); Fernanda Borges Monteiro Alves (XXX.458.647-XX); Filipe da Silva Cajazeira (XXX.862.667-XX); Flavia Luisa Lima Moura (XXX.902.015-XX); Flavia Luiza Esperidiao dos Santos Oliveira (XXX.514.161-XX); Flavia Pascoal Ramos (XXX.685.905-XX); Flavio Jose Rodrigues Cruz (XXX.741.202-XX); Flavio Toledo Junior (XXX.099.417-XX); Franciely Menezes Lourencao (XXX.235.079-XX); Francisca Marciely Alves Dantas (XXX.722.233-XX); Francisco Alves de Queiroz (XXX.723.555-XX); Francisco Carlos Franca de Almeida (XXX.213.202-XX); Francisco Carlos Guerra de Mendonca Junior (XXX.226.004-XX); Francisco Higo de Amorim (XXX.943.321-XX); Francisco Neto Lima de Souza (XXX.691.044-XX); Frederico Junior Gomes da Silveira (XXX.284.735-XX); Gabriel de Castro Lima (XXX.726.546-XX); Gabriela Alves Mendes (XXX.638.661-XX); Gaspar Carlini (XXX.447.416-XX); Geisiane Alves Rocha (XXX.732.391-XX); Genival Alves dos Anjos Filho (XXX.656.935-XX); George Torres Pires (XXX.650.245-XX); Geovani Lopes Silva (XXX.426.456-XX); Geovanna Lemos Lima (XXX.859.901-XX); Gerson dos Santos (XXX.144.148-XX); Giliard Souza dos Anjos (XXX.097.678-XX); Gilvana de Fatima Figueiredo Gomes (XXX.670.849-XX); Girlany Valeria Lima da Silva Araujo (XXX.847.882-XX); Gisele Aparecida Ribeiro (XXX.688.186-XX); Gisele dos Santos Garcia (XXX.020.077-XX); Givanildo Donizeti de Melo (XXX.834.586-XX); Gizelly Coelho Guedes (XXX.884.572-XX); Glauber Galvao de Araujo (XXX.803.783-XX); Glauco Diniz Barreto (XXX.926.597-XX); Glilciane Morceli (XXX.045.048-XX); Guilherme Maciel Araujo Carvalho (XXX.548.316-XX); Guilherme Mendes Tomaz dos Santos (XXX.433.470-XX); Guilherme da Silva Dias (XXX.220.257-XX); Guillermo Raul Castro (XXX.584.011-XX); Gustavo Deitos (XXX.129.909-XX); Gustavo Henrique Faria Ribeiro (XXX.768.961-XX); Halan da Silva de Paula (XXX.067.831-XX); Halanderson Raymisson da Silva Pereira (XXX.085.602-XX); Hassan Luiz de Amorim Cole (XXX.820.365-XX); Heber Macel Tenorio Vasconcelos (XXX.621.244-XX); Helder Santos Rocha (XXX.181.158-XX); Helen Campos Barbosa (XXX.412.125-XX); Helena Lobosque de Oliveira Cunha (XXX.294.641-XX); Helio Ferreira Orrico (XXX.183.727-XX); Heloisa Helena Souza Oliveira (XXX.888.446-XX); Hortevan Marrocos Frutuoso (XXX.865.304-XX); Hugo Puertas de Araujo (XXX.498.188-XX); Hugo do Vale Paiva Cardoso (XXX.692.162-XX); Iago Cezar Freitas Andrade (XXX.252.375-XX); Icaro Machado Prado (XXX.454.436-XX); Igor Barbosa Ribeiro (XXX.769.505-XX); Ilton Ferreira de Menezes (XXX.307.921-XX); Ingryd Garcia de Oliveira (XXX.601.291-XX); Ionaria da Silva Sousa (XXX.641.551-XX); Ione Ferrarini Goulart (XXX.668.179-XX); Iordan Queiroz Gomes (XXX.372.184-XX); Isabel Cristina Vieira da Silva (XXX.180.017-XX); Isabelle Naemi Kaneko (XXX.659.229-XX); Israel Franca Cardoso (XXX.650.604-XX); Itamar de Almeida Carneiro (XXX.779.285-XX); Itania Maria Mota Gomes (XXX.559.405-XX); Iuri Benedito da Silva Santos (XXX.436.405-XX); Ivan Felismino Charas dos Santos (XXX.100.038-XX); Ivan Rodrigues de Moura (XXX.429.353-XX); Ivana Souza Pedroso (XXX.702.231-XX); Izadora Pereira Souza (XXX.089.104-XX); Jacimar Lima de Oliveira (XXX.522.887-XX); Jackson da Silva Barbosa (XXX.862.762-XX); Jacqueline Lidiane de Souza Prais (XXX.932.609-XX); Jair Alves Ferreira Junior (XXX.221.081-XX); Jan Erik Mont Gomery Pinto (XXX.450.334-XX); Janaina Lopes Barbosa (XXX.515.694-XX); Janileide Vieira Gomes (XXX.760.652-XX); Jaqueline Cesar de Carvalho (XXX.666.706-XX); Jean Soares da Silva (XXX.130.183-XX); Jean Tomaz da Silva (XXX.031.081-XX); Jeane Rocha de Oliveira (XXX.310.215-XX); Jeane de Jesus Lima (XXX.780.251-XX); Jefferson Eduardo da Paz Barbosa (XXX.930.234-XX); Jeremias Fontinele da Silva (XXX.145.323-XX); Jerfeson Sousa Gomes (XXX.716.163-XX); Jessica Sayuri Hisano Natori (XXX.444.871-XX); Jessica da Silva Guimaraes (XXX.665.791-XX); Joao Alberto Castelo Branco Oliveira (XXX.080.715-XX); Joao Batista da Luz de Souza (XXX.478.139-XX); Joao Fernando Schwarz (XXX.132.438-XX); Joao Leonardo Freitas Oliveira (XXX.376.034-XX); Joao Marcelo Gori Palka (XXX.158.879-XX); Joao Paulo Tadeu Dias (XXX.783.036-XX); Joao Paulo Vitoria do Nascimento (XXX.328.005-XX); Joao Victor Rodrigues da Costa (XXX.239.214-XX); Joaquim Lopes Pereira (XXX.314.637-XX); Jocelia Martins de Oliveira (XXX.491.561-XX); Joewerton Cesar Rosa de Lima (XXX.467.074-XX); Jonatas da Gama Azevedo (XXX.499.877-XX); Jonathan Soares Alves Pereira (XXX.649.097-XX); Jonathan da Silva Ramos (XXX.083.022-XX); Jordana Vieira Cipriano (XXX.675.431-XX); Jorgelina Girao de Morais (XXX.784.393-XX); Jose Antonio Frizzone (XXX.524.526-XX); Jose Carlos Bento (XXX.581.036-XX); Jose Carlos Dantas (XXX.406.184-XX); Jose Julio Pinheiro dos Santos Junior (XXX.845.137-XX); Jose Leonardo de Oliveira Rodrigues (XXX.710.056-XX); Jose Marcio de Lima Oliveira (XXX.558.026-XX); Jose Maria Darmascia Rodrigues (XXX.657.052-XX); Jose Maria de Lima (XXX.284.766-XX); Jose Milton de Freitas Neto (XXX.758.838-XX); Jose Miranda de Carvalho Junior (XXX.435.038-XX); Jose Pedro da Silva Junior (XXX.737.524-XX); Jose Raimundo Sousa Ribeiro Junior (XXX.658.038-XX); Jose Rodrigo Gomes de Sousa (XXX.488.424-XX); Jose Taunai Dantas Segundo (XXX.549.214-XX); Jose Venancio Bomfim Andrade (XXX.170.821-XX); Jose de Sousa Lira Filho (XXX.095.103-XX); Joselito Pereira de Almeida (XXX.281.365-XX); Josimara Aparecida da Silva (XXX.277.586-XX); Josimara Eisermann (XXX.176.520-XX); Juan dos Santos Silva (XXX.032.944-XX); Julia Cassia dos Santos Silverio (XXX.501.671-XX); Julia Glaciela da Silva Oliveira (XXX.795.206-XX); Julia de Souza Abdalla (XXX.405.198-XX); Juliana Bertoco (XXX.096.178-XX); Juliana Cardinali Rezende (XXX.696.786-XX); Juliana Franca Viol Paulin (XXX.666.728-XX); Juliana Jessica Fernandes de Jesus da Rocha (XXX.556.515-XX); Juliana Leao Cardoso (XXX.171.812-XX); Juliana Lobo Arcanjo (XXX.899.304-XX); Juliana Maria Medrado de Melo (XXX.579.234-XX); Juliane Cecilia Almeida de Paula (XXX.223.058-XX); Juliano Rabello (XXX.794.138-XX); Julio Cesar Lins de Oliveira (XXX.510.177-XX); Julio Vilela Pires (XXX.279.126-XX); Junilson Cerqueira da Silva (XXX.515.935-XX); Karidja Kiria Nascimento Rocha (XXX.980.334-XX); Karla Geovana Silveira Adorno (XXX.897.161-XX); Karla Vivianne Oliveira Santos (XXX.299.163-XX); Kassia Sousa Coelho (XXX.462.932-XX); Kelly Albuquerque de Oliveira (XXX.056.805-XX); Keylla Nobrega Bueno (XXX.024.402-XX); Klicia Carla de Santana de Lima (XXX.488.847-XX); Laiana Vanessa Pereira Carneiro (XXX.943.882-XX); Lais Silva dos Santos (XXX.993.425-XX); Laisa Caldas Brito (XXX.792.221-XX); Lajara Janaina Lopes Correa (XXX.682.248-XX); Larissa Barros Ribeiro (XXX.455.905-XX); Larissa Demarques Moura (XXX.126.296-XX); Larissa Maranhao Dias (XXX.039.422-XX); Larissa Pereira Brumano (XXX.956.216-XX); Larissa Pereira da Camara (XXX.293.115-XX); Larissa Ribeiro Portugal da Silva (XXX.231.033-XX); Larissa Silva (XXX.232.521-XX); Larissa Tannus Reboucas (XXX.249.815-XX); Larissa Trevisan Gaspar (XXX.816.574-XX); Larissa Zuim Mataresio (XXX.404.612-XX); Lauana Natasha da Gama Pantoja (XXX.666.072-XX); Laura Nisinga Cabral (XXX.723.362-XX); Leandro Leysdian Oro Carralero (XXX.574.191-XX); Leandro Rocha de Carvalho (XXX.738.415-XX); Leandro Stefano Sangenito (XXX.243.637-XX); Leandro Viana Silva (XXX.216.213-XX); Leandro dos Santos Targino (XXX.194.073-XX); Leila Araujo Guilhermino Fernandes (XXX.339.744-XX); Leomar Rippel (XXX.741.729-XX); Leonardo Barbosa Mendes (XXX.713.931-XX); Leonardo Bittencourt Pereira (XXX.093.267-XX); Leonardo Fernandes Tunala (XXX.259.087-XX); Leonardo Ferreira Galatti (XXX.546.298-XX); Leonardo Santa Ines Cunha (XXX.839.105-XX); Leticia Lima do Nascimento (XXX.227.911-XX); Lidia Gabriela Rodrigues de Souza (XXX.176.364-XX); Lidiane Soares Rodrigues (XXX.951.168-XX); Lidio Ricardo Bezerra de Melo (XXX.052.194-XX); Ligia Francisco de Deus (XXX.791.851-XX); Ligia Lins de Castro (XXX.286.767-XX); Lilian Patricia de Oliveira (XXX.206.038-XX); Lisangela Kati do Nascimento (XXX.229.278-XX); Livia de Faria Terra (XXX.464.456-XX); Liz Borges Silva (XXX.369.537-XX); Lourdes Marina Bezerra Pessoa (XXX.674.063-XX); Lucas Bastos dos Santos (XXX.606.515-XX); Lucas Gadelha dos Santos (XXX.130.262-XX); Lucas Paulo Almeida Oliveira (XXX.331.196-XX); Lucas Viana Marinello da Silva (XXX.170.346-XX); Lucas Wilson Ferreira de Araujo (XXX.816.615-XX); Lucas dos Santos Barros (XXX.725.492-XX); Luciana Barroso Sathler (XXX.764.417-XX); Luciana Diegues Guimaraes Matos (XXX.304.196-XX); Luciana Monteiro Reis (XXX.650.041-XX); Luciana Nery dos Santos Costa (XXX.457.787-XX); Luciene Braz Ferreira (XXX.549.311-XX); Luciene Pereira da Silva Goncalves (XXX.219.201-XX); Lucimara Alves da Conceicao Costa (XXX.553.481-XX); Ludmila Andrzejewski Culpi (XXX.695.549-XX); Ludmila Giardini Noronha (XXX.258.086-XX); Luis Alex Huahuachampi Mamani (XXX.914.175-XX); Luis Claudio Pires Seixas (XXX.015.145-XX); Luiz Alberto Cohen Vieira (XXX.989.102-XX); Luiz Alberto de Souza (XXX.334.806-XX); Luiz Carlos Goncalves (XXX.640.836-XX); Luiz Eduardo Ferreira Sampaio (XXX.920.207-XX); Luiz Felipe Paiva Carias (XXX.217.087-XX); Luiz Fernando Francisco (XXX.599.876-XX); Luiz Henrique Gasparelo (XXX.870.702-XX); Luiz Mendes de Sousa (XXX.775.641-XX); Luiz Paulo Guedes de Souza (XXX.618.581-XX); Luiz Renato Martins da Rocha (XXX.211.809-XX); Lundoi Tobias Lee (XXX.208.077-XX); Lupercio Ferbonink (XXX.438.449-XX); Maiquel Henrique Saffier (XXX.434.630-XX); Maise Natalia Soares da Silva (XXX.470.573-XX); Manoel Victor da Costa Carvalho (XXX.529.593-XX); Mara Viana Cardoso Amaral (XXX.205.565-XX); Marcel Martins Rego (XXX.175.798-XX); Marcela Monteze Padilha Ramos (XXX.037.666-XX); Marcelino Gevilbergue Viana (XXX.543.244-XX); Marcelo Castro Avila (XXX.820.346-XX); Marcelo Chuei Matsudo (XXX.405.788-XX); Marcelo Fassbinder (XXX.777.489-XX); Marcelo Nogueira Xavier (XXX.132.376-XX); Marcelo da Silva Januario (XXX.096.106-XX); Marcelo dos Santos Figueredo (XXX.482.835-XX); Marcenilda Amorim Lima (XXX.566.521-XX); Marcia Alves Moura Polin (XXX.180.948-XX); Marcia Cristina Barragan Moraes Toledo (XXX.530.508-XX); Marcia Maria Rodrigues Uchoa (XXX.652.022-XX); Marcos Raphael Freitas da Silva (XXX.129.986-XX); Marcos Saulo Patricio de Sousa (XXX.927.064-XX); Marcus Paulo de Matos Maturino (XXX.216.725-XX); Marcus Vinicius Xavier Senra (XXX.941.817-XX); Maria Amelia de Souza Santos (XXX.073.121-XX); Maria Aparecida Antero Correia (XXX.984.178-XX); Maria Carolina Viana Vieira (XXX.305.197-XX); Maria Helenice Barroso (XXX.591.071-XX); Maria Natividade Maia e Almeida (XXX.107.096-XX); Maria Santana Bezerra de Lima (XXX.333.964-XX); Maria da Conceicao Alves Bezerra (XXX.200.484-XX); Maria de Los Angeles de Castro Ballesteros (XXX.358.986-XX); Mariangela Alonso (XXX.417.058-XX); Mariela Justiniano Simao (XXX.944.356-XX); Mariela Justiniano Simao (XXX.944.356-XX); Marilia Rios de Paula (XXX.534.827-XX); Marilson Duarte Soares (XXX.561.817-XX); Marilyn Clara Nunes (XXX.553.148-XX); Marina Rasskazova (XXX.895.048-XX); Marina da Silva Vieira (XXX.473.727-XX); Mario Guilherme de Biagi Cava (XXX.239.916-XX); Mario Leston Rey (XXX.172.168-XX); Marlon Correa Amaral (XXX.598.552-XX); Matheus Henrique Morato de Moraes (XXX.837.241-XX); Mathias Jourdain de Alencastro (XXX.737.911-XX); Mayara Ferreira Goncalves (XXX.828.761-XX); Mayara da Silva Alves (XXX.486.301-XX); Melissa Leandra Dantas (XXX.379.064-XX); Micael Rosa Silva (XXX.711.329-XX); Michelle Vieira Xavier de Oliveira Paiva (XXX.242.844-XX); Milca Rachel da Costa Ribeiro Lins (XXX.445.864-XX); Mileia Santos Almeida (XXX.903.545-XX); Milene Migliano Gonzaga (XXX.269.928-XX); Miranice Moreira da Silva (XXX.455.465-XX); Miriam de Almeida Marques (XXX.532.751-XX); Mirian Rosa Pereira (XXX.105.191-XX); Mituhiro Fukuda (XXX.042.388-XX); Moises Savian (XXX.777.129-XX); Monica Adriana Garcia (XXX.888.649-XX); Monica Sabrina Ribeiro dos Santos (XXX.372.936-XX); Mylena Pasquewitti Lima (XXX.290.681-XX); Nadia Beatriz Capistrano da Silva Morais Ribeiro (XXX.336.261-XX); Naiara Samper Antunes (XXX.764.366-XX); Nailson Silva Costa (XXX.950.405-XX); Nakuxe Zaru Mendes da Rocha (XXX.849.862-XX); Nanah Sanches Vieira (XXX.802.301-XX); Nara Miranda de Figueiredo (XXX.822.088-XX); Narciza Maria de Oliveira Arcanjo (XXX.724.194-XX); Natalia Eduarda da Silva (XXX.841.812-XX); Natassia Carmo Lopes Queiroz Ferreira (XXX.017.006-XX); Nayara Suellen Alves da Silva Araujo (XXX.642.602-XX); Nayara Viana Fernandes (XXX.253.065-XX); Naylane Araujo Matos (XXX.065.115-XX); Nazare Souza Almeida (XXX.611.302-XX); Nicolas Hoannys Silva Oliveira (XXX.117.781-XX); Niecio da Costa Anunciacao Junior (XXX.251.931-XX); Nivaldo Aureliano Leo Neto (XXX.566.074-XX); Nivaldo Benedito Ferreira Campos (XXX.451.438-XX); Nivaldo Gomes Costa (XXX.261.082-XX); Nubia Deborah Araujo Caramello (XXX.924.552-XX); Nubia dos Reis Pinto (XXX.551.555-XX); Odilio Coimbra da Rocha Neto (XXX.694.513-XX); Oliver Silva Costa Barreto (XXX.733.925-XX); Pablo Ramon Alves Rodrigues (XXX.971.724-XX); Pablo Robert Pereira Alves (XXX.256.743-XX); Paloma Vieira da Silva (XXX.258.283-XX); Pamela Rabelo de Oliveira (XXX.800.682-XX); Patricia de Jesus Sales (XXX.989.491-XX); Paula Ciminelli Ramalho (XXX.854.788-XX); Paula Hellayne Costa dos Santos (XXX.020.022-XX); Paulo Cesar Magalhaes Matos (XXX.208.182-XX); Paulo Henrique de Araujo (XXX.036.354-XX); Paulo Jorge Gomes dos Santos (XXX.755.071-XX); Paulo Prates Junior (XXX.363.525-XX); Paulo Renee Antunes Menezes (XXX.550.901-XX); Paulo Ricardo dos Santos (XXX.978.894-XX); Paulo Vitor Silva (XXX.038.704-XX); Pedro Augusto Beiler de Siqueira Garcia (XXX.631.681-XX); Pedro Estevao da Silva Junior (XXX.478.474-XX); Pedro Henrique Aquino Barra (XXX.239.776-XX); Pedro Henrique Cavalcanti Barbosa (XXX.595.417-XX); Pedro Henrique Medeiros Ramos (XXX.357.291-XX); Pedro Henrique Ribeiro da Silva Moraes (XXX.434.648-XX); Pedro Joao da Silva Bisneto (XXX.297.834-XX); Pedro Jose Montoya Jimenez (XXX.603.265-XX); Pedro Moraes Rezende (XXX.931.701-XX); Priscila Arantes Rampin (XXX.898.948-XX); Priscila Maia Pereira (XXX.494.717-XX); Priscila dos Santos Nascimento (XXX.901.268-XX); Quele Daiane Ferreira Rodrigues (XXX.543.162-XX); Radames Maciel Vitor Medeiros (XXX.957.144-XX); Rafael Aparecido Ciola Amoresi (XXX.082.751-XX); Rafael Barbosa Fialho Martins (XXX.356.386-XX); Rafael Coelho Araujo (XXX.709.101-XX); Rafael Henrique Holanda Pinto (XXX.791.832-XX); Rafael Lacerda Cobra (XXX.994.216-XX); Rafael Victor Moreno (XXX.677.606-XX); Rafael da Silva Santiago (XXX.866.291-XX); Rafael da Silva da Silveira (XXX.380.458-XX); Rafaela de Almeida Garcia (XXX.506.670-XX); Rafaella Sayonara Marques Ferreira Vidal (XXX.958.294-XX); Raiane Florentino (XXX.849.818-XX); Raimunda Valdenice da Silva Freitas (XXX.570.913-XX); Raimundo Alves Medeiros Neto (XXX.164.482-XX); Raimundo Francisco Rodrigues Serafim Sobrinho (XXX.901.144-XX); Raissa Cristina Pereira (XXX.279.571-XX); Ramon de Souza Rocha (XXX.293.511-XX); Raphael Cavalcante Monteiro (XXX.728.822-XX); Raphael Luiz da Silva da Rocha (XXX.015.767-XX); Raquel Afonso da Silva (XXX.115.876-XX); Raquel Martin Louzada (XXX.616.018-XX); Raquel Souza de Morais (XXX.086.287-XX); Rayara Goes Soares (XXX.349.131-XX); Raysa Martins do Nascimento (XXX.289.372-XX); Rebeca Desiree Sousa da Costa (XXX.110.462-XX); Rebeca Natacha de Oliveira Pinto (XXX.282.357-XX); Rebeka da Silva Aguiar (XXX.937.112-XX); Reidner Santos Cavalcante (XXX.722.671-XX); Reinaldo Nicolai Filho (XXX.866.467-XX); Reizaluamar de Jesus Neves (XXX.354.745-XX); Renan Costa Venancio (XXX.103.867-XX); Renan Vinicius Aranha (XXX.849.848-XX); Renan de Souza dos Santos (XXX.821.164-XX); Renata Maria de Paula (XXX.832.286-XX); Renata Veiga de Miranda (XXX.277.896-XX); Renato Abreu Maia (XXX.641.702-XX); Renato Coelho do Nascimento (XXX.225.355-XX); Renato Milhomem de Oliveira Filho (XXX.306.831-XX); Ricardo Braga Veroneze (XXX.884.608-XX); Ricardo Ferreira dos Santos Junior (XXX.951.885-XX); Ricardo Henrique Claro (XXX.362.048-XX); Ricardo de Jesus Machado (XXX.347.790-XX); Rita de Cassia Cipriano Rangel (XXX.821.628-XX); Roana D Avila Souza Monteiro (XXX.024.834-XX); Roberta Aparecida do Nascimento Peres (XXX.771.376-XX); Rodrigo Augusto Cardoso da Silva (XXX.130.158-XX); Rodrigo Caetano (XXX.576.146-XX); Rodrigo Cesar Silva Moreira (XXX.748.072-XX); Rodrigo Izidoro Tinini (XXX.396.038-XX); Rodrigo Jose Marassi (XXX.260.447-XX); Rogerio Petri (XXX.986.727-XX); Romario Victor Pacheco Antero (XXX.146.431-XX); Ronaldo Leao de Miranda (XXX.296.480-XX); Ronepablo da Silva Alves (XXX.865.002-XX); Rosana Lemos Cancado (XXX.877.246-XX); Rosana de Freitas (XXX.599.781-XX); Rosangela Alves de Aquino Barros (XXX.442.794-XX); Rose Manuela Marta Santos (XXX.651.165-XX); Roseli Cicera da Silva (XXX.023.462-XX); Rosilene Agapito da Silva Llarena (XXX.734.386-XX); Rosineide Miranda Leao (XXX.685.021-XX); Rubner Goncalves Pereira (XXX.975.556-XX); Sabrina Candido Trajano (XXX.993.284-XX); Samuel da Silva Neves (XXX.572.502-XX); Sara Lage Meira (XXX.073.386-XX); Sarah Amado Ribeiro (XXX.792.111-XX); Sarah Cristine Martins Neri (XXX.609.161-XX); Sarah Nascimento Santana (XXX.847.011-XX); Seimor Walchhutter (XXX.504.838-XX); Sergio Santos de Jesus (XXX.258.297-XX); Sheila Soares de Assis (XXX.379.077-XX); Sheila de Araujo (XXX.195.137-XX); Silene Ferreira Claro (XXX.592.538-XX); Silier Andrade Cardoso Borges (XXX.295.275-XX); Silvana Ramos de Campos (XXX.175.192-XX); Silvia Pereira Gonzaga de Moraes (XXX.829.039-XX); Silvia de Cassia Serenini Prado (XXX.864.536-XX); Simone Andrade Pereira (XXX.350.931-XX); Simone da Silva Oliveira (XXX.358.831-XX); Solange Cristina Raimundo Alves (XXX.159.766-XX); Sonia Cristina Ferreira Maia (XXX.671.774-XX); Sonni Lemos Barreto (XXX.946.604-XX); Stella Fernandes Pereira (XXX.237.661-XX); Stephanie Duarte Esteban (XXX.397.346-XX); Suelen Carvalho Mota (XXX.561.202-XX); Suelen Mariana Alencar de Sousa Simoes (XXX.698.082-XX); Susi Cristalino Pereira (XXX.255.411-XX); Sylvain Pierre Joseph Fichet (XXX.435.204-XX); Taina dos Santos de Goes Goncalves (XXX.569.931-XX); Tais Poncio Pacheco Diniz (XXX.072.687-XX); Tales Alexandre da Costa e Silva (XXX.862.406-XX); Talita Cabral Machado (XXX.131.731-XX); Talles Rodrigo Santiago Freitas Silva (XXX.143.574-XX); Tamires de Jesus Costa (XXX.202.925-XX); Tarciana Alves Almeida (XXX.629.466-XX); Tarciana Alves Almeida (XXX.629.466-XX); Tarcio Minto Fabricio (XXX.740.578-XX); Tarcisio Macedo Silva (XXX.037.446-XX); Tarcisio Santiago Gomes Filho (XXX.066.034-XX); Tatiana Moreira Clemente Caetano (XXX.037.701-XX); Tatiane Rodrigues de Souza (XXX.767.421-XX); Tatiane Volles (XXX.309.409-XX); Thaigor Moreira de Azevedo (XXX.969.601-XX); Thaina da Silva Souza (XXX.221.042-XX); Thais Rodrigues Martins (XXX.326.667-XX); Thaiza Karen de Amorim (XXX.894.321-XX); Thays de Souza Santos (XXX.226.265-XX); Thenille Braun Janzen (XXX.691.601-XX); Thiago Amaral Guarnieri (XXX.833.376-XX); Thiago Bulhoes da Silva Costa (XXX.012.808-XX); Thiago Costa Garcia (XXX.840.851-XX); Thiago Ferreira da Cunha (XXX.917.981-XX); Thiago Margutti (XXX.760.479-XX); Thiago Marinho Del Corso (XXX.344.888-XX); Thiago Pires Azzolin (XXX.941.800-XX); Thiago Santos Guimaraes (XXX.008.275-XX); Thiago Vieira de Souza (XXX.660.871-XX); Thiago Zucarelli Crestani (XXX.837.296-XX); Tiago Estrela de Oliveira (XXX.935.065-XX); Tiego Ramon dos Santos Alencar (XXX.645.162-XX); Tsylla Madowry de Souza Boucas Nascimento (XXX.116.905-XX); Uillian Mozart Ferreira da Mata Cerqueira (XXX.902.645-XX); Valderi Nascimento Viana (XXX.071.372-XX); Vanderson Ronaldo Teixeira (XXX.423.139-XX); Veronica Guedes da Silva (XXX.545.632-XX); Victor Fernandez Nascimento (XXX.929.718-XX); Victoria Alejandra Salazar Herrera (XXX.585.011-XX); Victoria Menna Barreto Oliveira (XXX.432.118-XX); Vinicius Deconto Guimaraes (XXX.084.829-XX); Vinicius Gomes de Morais (XXX.984.244-XX); Vinicius Souza Bittencourt (XXX.276.915-XX); Vinicius Vilela de Almeida Rego (XXX.972.737-XX); Viviane Patricia Romani (XXX.258.489-XX); Viviane Santos Fonseca (XXX.926.416-XX); Viviane de Souza Silva (XXX.242.018-XX); Wagner Gomes Barroso Abrantes (XXX.124.697-XX); Wallace Junio Reis (XXX.128.396-XX); Welinton de Oliveira Gimarez (XXX.768.351-XX); Wendell Oliveira de Araujo (XXX.215.374-XX); Werbet Luiz Almeida da Silva (XXX.192.964-XX); Wilfredo Santiago Flor Junior (XXX.031.282-XX); Willian da Silva Costa (XXX.457.015-XX); Willians Oswaldo Barreto Acevedo (XXX.394.077-XX); Yasmim de Santana Andrade (XXX.271.675-XX); Yuri Alexandre Aoto (XXX.257.708-XX); Yuri Iohanssen Ribeiro Damasceno (XXX.448.814-XX); Zane da Silva de Souza Santos (XXX.290.362-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal do Abc; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.